Tribunal: TJPA
Processo: 0006545-13.2005.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006545-13.2005.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO CESAR ARRUDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ART. 214 C/C ART. 224, ‘A’, TODOS DA ANTIGA REDAÇÃO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
CRIME QUE GERALMENTE NÃO HÁ TESTEMUNHAS OU DEIXA VESTÍGIOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
A.C.A.S.,
por intermédio de Advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA,
(Id 11544413), que o condenou pela prática do crime previsto
no Art. 214 (Atentado violento ao pudor) c/c art. 224, “a” (presunção de violência contra menor de 14 anos), todos da antiga redação do Código Penal Brasileiro,
a pena

de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado.

Noticia a denúncia,
24.02.2005, por volta das 18:30 horas, a criança I.M.R., de 10 (dez) anos de idade, quando chegou em sua casa, retornando da escola, não encontrou ninguém e, como estava com as chaves, resolveu entrar e tomar banho. Quando estava no banheiro foi surpreendida pelo denunciado, que disse que apenas queria vê-la tomando banho, passando, logo em seguida, a mão pelo corpo da menina, inclusive pelos seios, beijando-os, e na genitália, momento em que a ofendida passou a gritar, pedindo socorro, gritos ouvidos por outros vizinhos, após o que, o denunciado fugiu do local pelo quintal em direção à rua, vindo a vítima a ser socorrida na casa de sua vizinha, Sra. Rosinete Palheta Carneiro.

A criança foi encaminhada ao CPC “Renato Chaves”, para Exame de Verificação de Contágio Venéreo, Conjunção Carnal (fls. 49), de lesão Corporal (fls. 51) e Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (fls. 50), atestando este último o cometimento de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que consistiu em provável manipulação, encontrando-se líquido espermático no conteúdo vaginal. Interrogado na fase policial, o denunciado negou a prática dos fatos acima descritos, e disse que estava morando na casa de uma irmã, no Conjunto Stélio Maroja, com medo da polícia, que estava à sua procura, e de ser ‘linchado’ pelos vizinhos na ocasião, sendo informado posteriormente que a família se mudou da residência.

A denúncia foi recebida em 04.07.2005, (ID 11544293-pg 34).

Na decisão de id. 11544297 - Pág. 17, o Juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do Art. 366, do CPP, restando o processo suspenso no período de 20.10.2006 à 06.10.2021.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões (Id 13197298), requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões, ID 13260834, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e negado provimento do presente recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, (ID 13572028), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Defesa
.

A defesa do apelante requer, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Pela análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório, verifica-se que não merecem prosperar as razões recursais trazidas pelo recorrente.

A materialidade restou evidenciada pelas provas orais, posto que o crime de atentado violente ao pudor, na maioria da vezes não deixam vestígios.

Apesar da negativa de autoria sustentada pelo recorrente, em juízo, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso, conclusão extraída dos seguintes elementos probatórios que passo a apresentar:

A vítima, I.M.R., prestou depoimento especial, em juízo (id. 57493366 - Pág. 01/03), tendo relatado:

“que, na época, ele era vizinho nosso, ele morava com a mãe, eles moram próximo. Que aí num dia, eu cheguei do colégio e fui tomar banho. Que eu fiquei esperando a minha mãe voltar pra casa. Que nessa época, a nossa casa tinha uma escada, que vinha por fora e dava acesso a um anexo, pois meu pai ainda estava construindo. Que aí o criminoso entrou na casa, eu não sabia, eu ouvi um barulho e pensei que era meu pai
. Que aí o réu entrou no banheiro, aí ele passou a mão nas minhas partes íntimas, e então abusou, enfim, mas não chegou a me estuprar (refere-se à conjunção carnal). Que eu gritei muito, muito, aí ele falou pra eu não contar pra ninguém.
Que aí ele se assustou e foi embora pra casa dele. Que aí eu saí de casa, fui na rua e eu gritava muito, foi que a vizinha da frente, que a gente chamava ela de Rosa, ela me atendeu, e ela perguntou o que tinha acontecido, aí eu falei pra ela. Que aí ela tentou me acalmar e tentou entrar em contato com meus pais, meu pai estava trabalhando. Que aí a gente ficou esperando dentro da minha casa. Que nesse meio tempo, a mãe do réu entrou lá em casa e perguntou o que tinha acontecido. Que ela falou o que tinha acontecido e ela queria que eu desmentisse. Que ela ficou dizendo que não, que isso era coisa da minha cabeça, que não tinha acontecido. Que isso foi o tempo que ele teve para fugir de lá, ele saiu de lá. Que logo em seguida, eu fui na delegacia e registrei o boletim de ocorrência, e nunca mais o vi e espero nunca mais o ver. Que na época, eu tinha apenas 13 anos de idade. Que eu era uma criança, no primeiro momento, eu não entendi direito o que estava acontecendo, a primeira reação que eu tive foi me cobrir, me vestir e fiquei com medo dele fazer coisa pior comigo. Que o nome dele é Augusto Cesar. Que ele entrou em casa pelo telhado, a casa era em formato de L, e na época estava em construção. Que tinha a parte da casa, cozinha, tinha um banheiro e um quintal. Que no quintal tinha uma escada que dava acesso para os quartos, mas estavam fechadas. Que a casa dele era de madeira e tinha uma janela, e dessa janela, ele pulou pra dentro na nossa casa. Que na nossa casa, tinha uma porta que não estava bem fixa, porque a casa estava em construção, foi aí que ele conseguiu entrar por essa porta, sem fazer barulho. Que ele era vizinho nosso. Que todo mundo na rua já tinha visto que ele tinha o hábito de ficar se masturbando na rua, abaixava o short. Que já tinham visto ele fazendo esse tipo de ato outros vezes. Que quando eu passava de manhã para ir pra escola, eu via ele dentro da casa dele, enrolado com uma toalha apenas, e ficava se masturbando. Que, porém, eu não entendia, eu era criança ainda na época. Que a minha mãe nunca tinha me deixado só. Que ele estava com um short de dormir. Que ele pegou no meu peito, na minha vagina e ele meteu a boca no meu peito, e ficou pegando no pênis dele. Que hoje eu tenho muita ansiedade, esse foi um grande problema que eu tive na minha vida. Que eu fiz terapia, porém não pude dar continuidade por questões financeiras. Que quando eu falo no assunto, volta tudo na minha cabeça, me recordo da roupa que estava usando, dele, etc. Que eu estudei, fiz universidade, hoje sou engenheira, faço mestrado na UFPA, estou lutando na vida, mas esse assunto é delicado para mim. Que depois desse fato, o réu foi embora de lá, e não tivemos mais notícias dele. Que ele trabalhava naquela loja Liliane. Que ele tinha namorada, inclusive a namorada dele ainda mora no final da rua, mas hoje ela está casada com outra pessoa. Que eu desejo que seja feito justiça, que ele seja preso porque essa pessoa não tem condições de viver em sociedade”. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Pelo demonstrado no depoimento, a vítima à época do crime, menor de 14 anos,

não tinha motivos para acusar falsamente o acusado. O referido depoimento, é seguro, coeso, condizente com a versão por ela sustentada desde a fase inquisitorial.

A informante, Sra. Rosiane Miranda Rodrigues, em seu depoimento em juízo (id. 57493366 - Pág. 01/03);

“declarou que é mãe da vítima. Que minha filha estudava na escola e ela chegava em casa de condução. Que o réu morava do lado da nossa casa. Que da casa dele, dava para ver a rua, e dava para ver quando a minha filha chegava em casa. Que eu tive que sair nesse dia. Que eu estava em casa até umas 17:30h, estava esperando ela chegar da escola, mas eu tive que sair, fui na igreja lá perto. Que nisso eu saí. Que aí nisso ela chegou em casa, e ele deve ter visto ela chegando. Que ela deve ter chegado por volta de 18:30h. Que nisso, eu já me deparei com meu marido indo lá onde eu estava e me contando que eu tinha que ir pra casa, porque tinha acontecido uma coisa. Que quando eu cheguei, já estava aquele alvoroço todo. Que eu fui na casa da vizinha, onde ela estava. Que eu cheguei lá e a mãe do acusado estava ao lado dela. Que eu perguntei o que houve e a minha filha falou que o réu tinha pulado lá para dentro de casa. Que eu mandei logo a mãe dele se afastar de perto dela. Que aí a mãe dele falou que a minha filha estava acusando ele de ter pulado para dentro da nossa casa, e que não era verdade. Que aí eu falei pra minha filha me contar o que havia ocorrido, pra ela falar a verdade. Que ela disse que ele pulou pra dentro da nossa casa, entrou no banheiro e agarrou ela lá dentro. Que eu perguntei qual dos filhos dela tinha feito isso, porque ela tinha três filhos. Que ela disse foi aquele, o magro, o que tinha um sinal. Que aí eu me levantei e não quis saber de nada, saí correndo para a casa do réu, entrei na casa dele e pulei em cima dele. Que ele ficou dizendo que não tinha feito nada, que era mentira. Que eu empurrei ele. Que depois eu fui pra minha casa e lá eu posso dizer que eu senti uma dor tão grande, que era como se eu tivesse tido ela, ela era uma criança, só tinha 13 anos e não mexia com ninguém. Que ela sofre até hoje com isso, apesar dela ser uma mulher, é engenheira. Que eu sinto muito por ter ido na delegacia, porque a minha filha teve que ir lá, fazer exames, se expor, e no outro dia eu voltei na delegacia e a delegada simplesmente não fez nada, ainda disse que isso não ia dar em nada. Que isso já passou 17 anos praticamente, é difícil. Que o réu ficou negando na hora, ficou dizendo que não era ele que tinha feito isso contra ela. Que eu disse pra ele que ela estava falando a verdade, que ela não mentia, que ele tinha feito sim isso com ela. Que esse fato causou traumas nela, ela só namorou pela primeira vez com 24 anos de idade. Que todo esse tempo ela não se relacionava com ninguém. Que essa casa era aberta, a gente tinha comprado dela na época. Que ela era um L, e o quintal dava para a casa do réu. Que eu construí a casa em L, e dava para a casa deles. Que o fundo da casa era perto da casa deles, e tinha uma abertura na escada, que era a parte que ainda não tinha sido construída, e dava para a casa dele. Que a casa dele era toda aberta. Que ele pulou para dentro da minha casa, entrou pela parte que estava em construção e abriu uma porta que ficava meio aberta. Que ela disse que ele entrou no banheiro, ela estava tomando banho, estava nua, e ela disse que ele pegou nela, no corpo dela. Que outros detalhes do que ele fez ela não me contou, eu não quis saber dos detalhes. Que logo depois ele fugiu de lá, mas a família dele continuou a morar lá. Que quando isso aconteceu, os vizinhos falaram que já tinham visto o réu em pé, mostrando o órgão sexual dele para os outros. Que muitas pessoas da rua falaram que ele estava acostumado se mostrar, mostrar o órgão sexual. Que um dos motivos para eu ter levantado um muro alto na minha casa, foi que um dia, eu estava lavando roupa no quintal, e quando eu levantei a cabeça, eu vi o irmão do réu nu, pegando no órgão sexual dele. E nada mais foi dito, nem lhe foi perguntado.”

O apelante, A. C. A. S., em seu interrogatório em juízo (id. 57493366 - Pág. 01/03), declarou:

“que é inocente. Que está escrito na Bíblia se masturbar é pecado, e eu sou testemunha de Jeová. Que não faço a mínima ideia por que ela está me acusando. Que eles tinham se mudado recentemente pra lá. Que a nossa casa dava para o quintal deles. Que não entrei na casa dela. Que eu não me masturbava em casa. Que sou casado, mas não tenho filhos. Que depois disso, eu me mudei pra casa da minha irmã, não atualizei meu endereço no processo, porque não entendo de leis. Que depois fui preso e fui solto. Que eu estava com meu irmão em casa, e escutei os gritos, aí eu fui lá ver o que era. Que quando eu apareci, ela me acusou. Que eu não sabia a idade dela. Que eu não tinha tido contato com ela. E nada mais foi dito, nem lhe foi perguntado.

Do cotejo entre a versão acusatória e a defensiva, observo que aquela revela-se muito mais verossímil, pois plausível e ancorada nos sólidos relatos da vítima e de sua genitora, sobejando convicção quanto à realização do ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado pelo recorrente.

Outrossim, sabemos que, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a
palavra da vítima possui especial valor probante
se corroborada com outros elementos de prova, sendo suficiente para sustentar a condenação.

Na hipótese
sub judice
, de fato, não há testemunhas presenciais do ilícito cometido. Todavia, os relatos na fase indiciária e em juízo, convergem cabalmente entre si, eis que narra, igualmente, ter sido subjugada à mesma conduta abominável do acusado.

O relato da vítima e da informante desfrutam de total credibilidade, pois apresentam discurso coerente e repetido sobre os fatos, desde a fase pré-processual, estando em total consonância com os outros elementos de convicção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia e apontou as razões do entendimento ali esposado, não se vislumbrando, na espécie, violação ao art. 619 do CPP.

2.
Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova contidos nos autos.

3. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.NULIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Tribunal Superior acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a falta de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que impõe a sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo. Incidência da Súmula n. 155 do STF.

2.
Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem salientou o acórdão impugnado, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.

3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias que entenderam que o conjunto probatório é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do agravante no crime de estupro importaria na incursão do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental não provido.

(STF, AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (grifo nosso)

Nesse sentido trago também à colação a seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TOQUES NO CORPO DA VÍTIMA. CONDUTA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A DO CP. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Precedentes.

4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1755652/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Por conseguinte, dos depoimentos acima, extrai-se, claramente, que, os fatos imputados ao acusado decorreram dos relatos sólidos e coerentes da vítima, não havendo nos autos qualquer tipo de evidência que relacione a versão da vítima à intenção de prejudicar o réu.

No caso, as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Portanto, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
, pois demonstrada pelos depoimentos trazidos aos autos, a autoria e materialidade.

Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu por insuficiência de provas.

Destarte, torna-se impossível não imputar ao mesmo o cometimento do crime. Suas alegações se encontram isoladas e divergem por completo do conjunto probatório carreado aos autos.

Nesse contexto fático-probatório, tenho que a prova dos autos é suficiente para demonstrar
a efetiva ocorrência do fato descrito na denúncia
e
sua autoria pelo acusado
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do apelo de A.C.R.S.,
porém
nego-lhe provimento,
nos

termos da

fundamentação, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023